Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-37.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004699-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONEI JOSE MADERS - CPF: 640.280.112-72 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de auto de infração ambiental e de termo de embargo, sob fundamento de invalidade da notificação por edital e ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental foi realizada em conformidade com a legislação vigente; (
ii
) saber se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão punitiva; e (
iii
) saber se o termo de embargo pode ser mantido em face de pequena propriedade rural familiar destinada à agricultura de subsistência.

III. Razões de decidir

3.
A notificação por edital foi realizada em conformidade com o Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época, que autorizava a publicação de edital após a devolução do aviso de recebimento pelos Correios sem que fosse possível efetivar a entrega da correspondência, sem exigência de diligências complementares prévias.

4.
Não se verifica prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

5.
O embargo de área em pequena propriedade rural familiar destinada à agricultura de subsistência mostra-se desproporcional
, uma vez que

o
Decreto no 6.514/2008 e o Código Florestal estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto à nulidade da notificação por edital e à prescrição intercorrente, mantendo-se a declaração de nulidade do termo de embargo.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida quando realizada após a devolução do aviso de recebimento pelos Correios, sem concretização da entrega, conforme previsão expressa do Decreto Estadual 1.986/2013 vigente à época. 2. Não ocorre prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental apresenta prática de atos processuais relevantes de instrução ao longo do procedimento. 3. O embargo de área em pequena propriedade rural familiar destinada à agricultura de subsistência é desproporcional, aplicando-se a exceção prevista no Decreto no 6.514/2008 e no Código Florestal".

---------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LV, e art. 225, §3o; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 121, §1o; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 4o, §9o, art. 19 e art. 20; Decreto Estadual 1.436/2022,
arts
. 22 a 25; Lei no 9.605/1998, art. 72; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 12.651/2012, art. 3o, V, e art. 51, §1o; Lei no 11.326/2006, art. 3o; CPC,
arts
. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1000631-04.2023.8.11.0077, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2025; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal
n.
1004699-37.2025.8.11.0041,
movida por
Ronei José
Maders
,
julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do
auto de infração n° 200431850 e do termo de embargo n° 200441591.

Em suas razões recursais, o apelante alegou: (i)
a validade da notificação por edital; (
ii
) a inocorrência de prescrição intercorrente;
e
(
iii
) a legalidade do termo de embargo.

Nesses termos, requereu
o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
347490892
)
requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, o
não
provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
351738385
,
deixando de se pronunciar quanto à nulidade do auto de infração. Quanto ao
t
ermo de embargo
, opinou por sua manutenção, considerando sua natureza preventiva e autônoma.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se que a
parte apelada
, em suas contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao
princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Sabe-se que o princípio da
dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso III, do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em confronto direto com os fundamentos que a sustentam.

No caso, embora as razões da parte ora apelante sejam sucintas, elas se contrapõem ao fundamento central da sentença.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata
-se de apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal
n.
1004699-37.2025.8.11.0041,
movida por
Ronei José
Maders
,
julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do auto de infração n° 200431850 e do termo de embargo n° 200441591.

1. Da validade da intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental.

A Constituição
da República assegura
o contraditório e a ampla defesa nos processos judiciais e administrativos (art. 5o, LV), cuja efetividade pressupõe a regular cientificação do administrado, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

A Lei Complementar Estadual 38/1995, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 232/2005, estabelece em seu art. 121, § 1o, que a notificação do autuado deve observar ordem sucessiva e escalonada,
admitindo-se a modalidade editalícia apenas quando o infrator estiver em local incerto ou não sabido.

O Decreto Estadual 1.986/2013, vigente desde 1o/11/2013 (art. 48), dispunha expressamente sobre a possibilidade de intimação por edital na hipótese de devolução do aviso de recebimento pelos Correios sem que fosse possível efetivar a entrega da correspondência.

Com efeito, dispunha o art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual 1.986/2013
que
“
No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS
, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que
não foi possível efetuar sua entrega
, o setor responsável pela emissão da mesma
promoverá a intimação por edital.
”
[
g.n
.]

Com efeito, extrai-se do Processo Administrativo Ambiental no
368.692/2020
que a correspondência contendo a intimação do auto de infração e demais atos correlatos foi encaminhada ao endereço constante na base de dados do órgão ambiental estadual
como endereço de correspondência
—
Rua dos Girassóis
,
n. 352
, Bairro
Centro
,
Colniza
/MT, CEP 78
335
-000 —, tendo sido devolvida com a anotação “
Desconhecido
” (Id.
347490855
, pág.
13
).

Diante da devolução, a autoridade
administrativa procedeu
à intimação por edital, publicada no Diário Oficial no
28.006
, em
25/05/2021
(Id.
347490855
, pág.
14
), medida plenamente compatível com a legislação então vigente. Isso porque, sob o regime do Decreto Estadual 1.986/2013, não se exigia a realização de diligências complementares prévias como condição para a notificação editalícia. Ao revés, a devolução do AR, sem concretização da entrega, autorizava, de imediato, a utilização do edital, por expressa previsão normativa.

Nesse sentido, a
jurisprudência desta
c. Câmara de Direito Público e Coletivo
dispõe que
“nas
hipóteses em que o processo administrativo ambiental é regulamentado pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, o retorno da notificação sem que esta tenha sido entregue autoriza a publicação do edital.”
(N.U.1000631-04.2023.8.11.0077, Rel.

D
esa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 17/12/2025).

Assim, a notificação por edital foi promovida em conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época, encontrando amparo no art. 121, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995, bem como no art. 4o, inciso IV e § 9o, do Decreto Estadual 1.986/2013.

Cumpre registrar que, no curso do procedimento administrativo, sobreveio o Decreto Estadual 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo sancionador ambiental no Estado de Mato Grosso. O diploma normativo estabelece, nos artigos 22 a 25, procedimento escalonado de notificação, conferindo à
notificação
editalícia caráter excepcional e subsidiário, admissível apenas após demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização do infrator ou quando comprovadamente desconhecido, incerto ou inacessível seu paradeiro.

O artigo 24 do referido Decreto determina expressamente que, em caso de insucesso da notificação postal, incumbe ao órgão ambiental empreender diligências complementares para identificar o endereço atualizado do administrado. Somente após a frustração dessas diligências é que se admite a notificação por edital, nos termos do artigo 25 do mesmo diploma normativo.

Desse modo, o órgão ambiental,

ao identificar a existência de endereço diverso em seu sistema interno, procedeu nova tentativa de notificação do autuado, sendo devolvido com a informação de
“não procurado”
(Id. 347490855 – Pág. 23).
Com a
devolução, a autoridade administrativa procedeu
nova
intimação por edital, publicada no Diário Oficial no
28.
627
, em
23/11/2023
(Id.
347490855
, pág.
2
4
), medida plenamente compatível com a legislação então vigente.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental no
368.692/2020
, com o consequente restabelecimento dos efeitos dos atos administrativos regularmente praticados no referido procedimento.

2. Da prescrição da pretensão punitiva em razão de conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente
.

A c. Seção de Direito Público doe. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao concluir o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou entendimento vinculante acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração e ao julgamento de infrações ambientais, regulados pelo Decreto Estadual 1.986/2013 (revogado pelo Decreto Estadual 1.436/2022). Naquela oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas à prescrição
intercorrente
, aplicável ao presente caso
:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.”

Pois bem.

Da análise do Processo Administrativo Ambiental no
368.692/2020
, verifica-se que o Auto de Infração no
200431850
foi lavrado em
1o
/
10
/2020, em razão da constatação de desmatamento por corte raso de 1
0
,
07
hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

A
prescrição foi interrompida com a cientificação do infrator — inclusive por edital —, conforme prevê o art. 20, I, do Decreto Estadual 1.986/2013, tendo a publicação ocorrido em
25
/
05
/2021 (Diário Oficial no 28.
006
).

Restou identificada ainda a ocorrência de atos administrativos objetivando a devida instrução processual em 30/08/2022 (Id. 347490855 – Pág. 16); 15/09/2022 (Id. 347490855 – Pág. 19); 23/11/2023 (Id. 347490855 – Pág. 24); 28/03/2024 (Id. 347490856 – Pág. 01); e 28/03/2024 (Id. 347490856 – Pág. 09).

Todas essas manifestações constituem atos inequívocos da administração que importam apuração do fato, sendo aptos a interromper o prazo prescricional.

Assim, à luz das teses firmadas no IRDR, e diante da inexistência de inércia processual no Processo Administrativo Ambiental no
368.692/2020
, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a prescrição
intercorrente
declarada pelo
d.
Juízo
a quo
, devendo ser restabelecidos os efeitos do Auto de Infração no
200431850
, por consequência, a exigibilidade da multa certificada no aludido procedimento administrativo.

3. Da validade do termo de embargo.

Dispõe o artigo 225, §3o, da Constituição da República, que:

"Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados;"

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece em seu art. 72 as infrações administrativas passíveis de aplicação de embargo de obra ou atividade.

Quanto ao embargo, o art. 16 do Decreto no 6.514/2008, disciplina que
“No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
."

[sem destaque no original].

No contexto das infrações ambientais e da atividade de subsistência familiar, o Código Florestal (Lei no 12.651/2012) disciplina tanto a caracterização da pequena propriedade ou posse rural familiar quanto a imposição do embargo ambiental:

"Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...).

V -
pequena
propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;

(...).

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano
ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência
ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração."

[sem destaque no original].

Por sua vez, a Lei 11.326/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), mencionada no art. 3o, inciso V, do Código Florestal, considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural e atende simultaneamente aos requisitos de não deter área maior que 4 módulos fiscais, utilizar predominantemente mão-de-obra familiar, ter percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do estabelecimento e dirigir o empreendimento com sua família.

Com efeito, é possível concluir que a política ambiental nacional visou à manutenção do sustento familiar em relativização à proteção ao meio ambiente, sendo necessário, entretanto, comprovar o exercício dessa atividade.

No caso, verifica-se que o d. Juízo
a quo
reconheceu, com base na documentação probatória constante dos autos, que o imóvel rural denominado
"
Sítio São José –
P.A.
Nova Cotriguaçu
, Lote
685
, no Município de
Cotriguaçu
(MT)"
, possui área total de
38,2173
ha, caracterizando-se como pequena propriedade rura
l
.

Desse modo, o d. juízo sentenciante consignou que
“
No caso em análise, o autor comprovou, por meio da Cédula Rural Pignoratícia juntada aos autos (ID 182754450), que possui aptidão para o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o que demonstra que a atividade exercida na propriedade rural é voltada para a subsistência própria e familiar.

Ressalte-se que a aptidão para o PRONAF é concedida após rigorosa análise pelo Ministério da Agricultura e pelo
INCRA, que verificam diversos requisitos relacionados à exploração da terra em regime de economia familiar, incluindo a pequenez da terra, a receita predominantemente advinda da atividade no imóvel e a destinação da renda para subsistência
”
.
(Id. 347490888).

Dessa forma, verifica-se que a parte requerente se enquadra inequivocamente no conceito de agricultora familiar, nos termos do artigo 3o da Lei no 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Assim, ante o enquadramento da requerente na categoria de agricultora familiar e a previsão expressa do artigo 16,
caput
, do Decreto no 6.514/2008, o embargo da área mostra-se desproporcional, especialmente diante da ausência de comprovação, por parte do
apelante
, de que a atividade desenvolvida pela requerente tenha extrapolado os limites da subsistência.

Nesse sentido, cito precedente desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que dispõe que
“
O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo. Contudo,
a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3o, V e art. 51, §1o) estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais.
"

(N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. D
es
.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 14.8.2024).

Portanto,
o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, com potencial para configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura de auto de infração, não se mostra admissível a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme correta conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal
, no ponto em que objetiva
reformar a sentença que julgou procedente o pedido de anulação do termo de embargo
,
não comporta provimento.

Por fim, c
onsiderando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da
Fazenda Pública
, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso
.

Ademais, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas
,
na proporção de 50% para cada um
.

4. Dispositivo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação para:

(a)

r
eformar a sentença recorrida no tocante ao reconhecimento da nulidade da notificação por edital e da ocorrência de prescrição intercorrente, julgando
improcedentes
os pedidos de anulação do
a
uto de
i
nfração n° 200431850 e do correspondente processo administrativo n° 368692/2020;
e
(b)

m
anter a declaração de nulidade do
t
ermo de
e
mbargo n° 20044159.

Por conseguinte, considerando o parcial provimento,
f
ixo os honorários devidos pelo Estado, relativos à manutenção da nulidade do termo de embargo, em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), por equidade, nos termos do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil. Os honorários devidos pelo apelado, concernentes à manutenção do auto de infração e do processo administrativo, fixo em 10% sobre o valor atualizado da autuação, nos termos do artigo 85, §3°, inciso I, do mesmo diploma legal.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma
,
observada a ressalva do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026